Tribunal: TJSP
Processo: 1502228-49.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Roubo majorado – Reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Vulneração de patrimônios diversos mediante única ação – Concurso formal de delitos suficientemente demonstrado.

Causas de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima – Acréscimo de três oitavos – Fundamentação inidônea – Número de majorantes – Inteligência da Súmula 443 do E. Superior

Ementa:
Roubo majorado – Reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Vulneração de patrimônios diversos mediante única ação – Concurso formal de delitos suficientemente demonstrado.

Causas de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima – Acréscimo de três oitavos – Fundamentação inidônea – Número de majorantes – Inteligência da Súmula 443 do E. Superior Tribunal de Justiça – Fração reduzida para um terço.

Isenção de custas – Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente.

Recurso parcialmente provido.